Tribunal: TJSP
Processo: 2242086-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão e contradição – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão e contradição – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS